Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-31.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. DÉBITOS ANTERIORES À TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA. INADIMPLÊNCIA DO RÉU NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na referida peça processual, o recorrente pede a condenação do réu/recorrido a lhe pagar R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos materiais, bem como requer R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente firmou contrato de cessão de direitos de imóvel com o recorrido. Pelo ajuste, afirma que transferiu um veículo automotor ao recorrido, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como efetuou uma transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O saldo devedor teria sido pactuado em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) e uma de parcela R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais). Não obstante, afirma que o recorrido teria omitido a existência de débitos relativos ao imóvel, os quais totalizariam R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de tarifa de água e Imposto sobre a propriedade territorial e urbana (IPTU).
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que, por descuido, e sem apoio jurídico, não se atentou em comprovar e anexar aos autos os documentos que demonstrariam a inadimplência do recorrido.
5. Contrarrazões ao ID 30703171, nas quais o recorrido alega inexistência de requerimento específico de providência recursal, bem como afirma que há violação ao princípio da dialeticidade, e, por fim, que haveria inovação recursal.
6. Gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a análise do pedido, tendo em vista que o benefício já havia sido concedido pelo Juízo de primeiro grau, conforme se verifica na decisão de ID 30703159.
7. Quanto ao mérito, razão não assiste ao recorrente. O artigo 434 do CPC estabelece que incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a provas suas alegações.
8. A despeito de o Juízo de origem ter oportunizado a juntada da documentação comprobatória da inadimplência do recorrido, o recorrente não atendeu à ordem judicial. Logo, tendo sido verificada a preclusão, é incabível a juntada de documentos em sede recursal, pois não verifico a hipótese do permissivo legal do § único do artigo 435 do CPC.
9. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito.
10. Em relação ao pedido de arbitramento de honorários, formulado pelo advogado dativo do recorrente, a Portaria Conjunta no 109, de 23.10.2015, que regulamenta a atuação de advogados interessados em prestar assistência jurídica integral e gratuita (advogados voluntários) no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que a prestação de assistência jurídica pelo advogado voluntário não comportará contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título, nos termos do artigo 2o, parágrafo único.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Fica autorizada a devolução ao recorrente das custas processuais e do preparo recursal, nos termos do artigo 195, incisos II e V, do Provimento Geral da Corregedoria.